Tribunal: CARF
Processo: 10880.900584/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900584/2009-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.929 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
FORTENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa.
Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido têm
diferenças essenciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora) e Érika Costa
Camargos Autran, que conheceram do Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900584/2009-57
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.929 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900584/2009-57

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
FORTENGE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, com fulcro no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, então vigente, buscando a reforma do Acórdão no
3001-001.549, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento, em sessão de
14 de outubro de 2020, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, tendo sido assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP
APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA.
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser admitida
em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento, apurável pelo
seu exame e devidamente comprovada, desde que não implique modificação da natureza
ou origem do crédito, aumento do valor do débito compensado ou inclusão de novo
débito, nem represente qualquer outra alteração que implique sua modificação
substancial. Não compete aos órgãos julgadores proceder a retificação de PER/DCOMP
por incompetência e ausência de previsão legal.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial alegando
divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de retificação da Declaração de Compensação
após a emissão do despacho decisório para corrigir equívocos de preenchimento. Alega que a
decisão recorrida deixa de considerar a retificação promovida pela Recorrente por considerar que
houve alteração do crédito apresentado e, consequentemente, não teria competência para analisar
os documentos. Por outro lado, o acórdão indicado como paradigma 1401-004.490, ao contrário,
afirma que constado erro de preenchimento na Declaração de Compensação esta merece ser
retificada, inclusive com relação ao crédito.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, de 11 de
junho de 2021, proferido pelo Presidente da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por
entender como comprovada a divergência jurisprudencial.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial
postulando, no mérito, a negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.929 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900584/2009-57

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
Conforme razões explicitadas no despacho que admitiu o recurso especial do
Sujeito Passivo, houve a comprovação do dissenso interpretativo quanto à matéria “possibilidade
de retificação da Declaração de Compensação após a emissão do despacho decisório para
corrigir equívocos de preenchimento”, pois há a similitude fática entre o acórdão recorrido e
aqueles indicados como paradigma, bem como a comprovação de divergência nas soluções
aplicas:
[...]
No recurso especial cuja admissibilidade ora se analisa, a Recorrente aponta a
divergência de entendimento entre o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma n.o
1401-004.490 quanto à possibilidade de retificação da Declaração de Compensação
após a emissão do despacho decisório para corrigir equívocos de preenchimento.
Alega que a r. decisão recorrida deixa de considerar a retificação promovida pela
Recorrente por considerar que houve alteração do crédito apresentado e,
consequentemente, não teria competência para analisar os documentos. Já a decisão
paradigma, ao contrário, afirma que constado erro de preenchimento na Declaração de
Compensação esta merece ser retificada, inclusive com relação ao crédito.
[...]
Demonstração da divergência
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, ao
fundamento de não caber a retificação da PER/DCOMP em sede de
Manifestação de Inconformidade. Confiram-se os seguintes excertos negritados da
aludida decisão:
A DRJ decidiu não ser possível a retificação de DCOMP em sede de manifestação
de inconformidade. A declaração de compensação é o meio pelo qual ocorre a
formalização do encontro de contas entre débitos e créditos e que a sua retificação
possui procedimentos próprios estabelecidos nas Instruções Normativas editadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tendo por base estas normas, afirma que “após
a intimação do sujeito passivo da decisão administrativa não é mais possível a
retificação pelo sujeito passivo da declaração de compensação”. Incialmente percebe-se
que o Despacho Decisório estava correto quando da sua edição diante das informações
prestadas pelo contribuinte no envio da referida DCOMP e que, na ocasião, de fato
inexistia o direito creditório informado na declaração não homologada.
Ou seja, está correto o entendimento exarado pela decisão recorrida no sentido de
que não cabe a retificação da PER/DCOMP em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.929 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900584/2009-57

Com base na previsão legal estatuída no §14 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil, editou as Instruções Normativas nos 360/03, 376/03,
460/04, 600/05 e 900/08 nas quais dispunham que somente seria possível a retificação
ou o cancelamento da PER/DCOMP enquanto esta se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento,
desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do documento.
Portanto, via de regra não cabe por meio do contencioso tributário federal a
possibilidade de retificação dos dados informados em PER/DCOMP em virtude de
se tratar de competência alheia aos órgãos julgadores, seja em primeira ou
segunda instância. Nesta seara deve ser interpretado como sendo aquelas retificações
as que estejam relacionadas a erros substanciais da PER/DCOMP, especialmente
aqueles concernentes a modificações da natureza ou origem do crédito, aumento do
valor do débito compensado, inclusão de novo débito ou mesmo quando representar
qualquer outra modificação que implique alteração da essência da declaração.
No presente caso estamos diante de uma clara alteração da origem do crédito
quando busca apresentar em sede recursal nova PER/DCOMP com um DARF
diverso daquele informado originalmente.
Repare, ainda, que antes do despacho decisório (lavrado em 09/01/2009 – e-fl. 11) a
Recorrente havia sido intimada por meio do Termo de Intimação (cientificado em
15/12/2006 – e-fls. 9 e 10) a verificar se havia alguma irregularidade no
preenchimento da PER/DCOMP em virtude de não ter sido localizado o DARF
informado. Entretanto, nenhuma providência foi tomada pela Recorrente antes da
emissão do Despacho Decisório. (g.n.)
A Recorrente sustenta que o acórdão recorrido adotou entendimento divergente
do Acórdão paradigma de no1401-004.490, que foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2000
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. POSSIBILIDADE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários
outros processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a
consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto.
(g.n.)
Facilmente se percebe, os acórdãos confrontados tratam de situações
absolutamente idênticas e chegaram a conclusões, de fato, divergentes. Enquanto o
recorrido não permitiu a retificação do PER/DCOMP após o despacho decisório,
ou seja, em sede de manifestação de inconformidade, o paradigma entendeu
justamente o contrário, ainda que se trate de alteração do próprio crédito a ser
compensado.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.929 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900584/2009-57

Dessa forma, nos termos do que restou evidenciado em sede de exame de
admissibilidade do recurso especial, enquanto o acórdão recorrido não permitiu a retificação do
PER/DCOMP após o despacho decisório, em sede de manifestação de inconformidade, o
paradigma, por sua vez, entendeu justamente o contrário, ainda que se trate de alteração do
próprio crédito a ser compensado, com a possibilidade de retificação do PER/DCOMP. Assim,
comprovada a divergência jurisprudencial.
2
Dispositivo
Diante do exposto, deve ter prosseguimento o recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Contribuinte, referente à seguinte matéria: “À possibilidade de retificação da Declaração
de Compensação após a emissão do Despacho Decisório para corrigir equívocos de
preenchimento”, conforme passarei a explicar.
O recurso, como verificado, é tempestivo, todavia entendo que não preencha os
demais requisitos de admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas
essenciais entre a discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquelas situações do Acórdão
indicado como paradigma, conforme a seguir é esclarecido.
A divergência suscitada é com relação à possibilidade de retificação da DCOMP
após a emissão do Despacho Decisório, para corrigir equívocos de preenchimento, em sede de
Manifestação de Inconformidade. Reproduzo a ementa do Acórdão recorrido (fl. 128):
“A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que não implique
modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito compensado
ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer outra alteração que implique sua
modificação substancial. Não compete aos órgãos julgadores proceder a retificação
de PER/DCOMP por incompetência e ausência de previsão legal”. (Grifei)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.929 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900584/2009-57

Confira-se trecho do fundamento do Voto do recorrido:
“No presente caso estamos diante de uma clara alteração da origem do crédito
quando busca apresentar em sede recursal nova PER/DCOMP com um DARF
diverso daquele informado originalmente”.
O Contribuinte apresentou, como paradigma, o Acórdão no 1401-004.490, de
15/07/2020, em que o Colegiado entendeu por reconhecer o erro de fato na formulação do Pedido
de repetição de indébito, nos termos da fundamentação elaborada no voto (análise das provas do
direito ao crédito pleiteado), e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
determinando o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.
Confira-se excetos do Voto condutor do Acórdão paradigma:
“Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente comprova de forma cabal
que a origem do suposto crédito decorre de duas incorporações realizadas, daí sua
legitimidade para dele utilizá-lo. Tal fato foi reconhecido e superado pela DRJ”.
“Cumpre ressaltar ainda que as DCTFs e DIPJs foram retificadas antes do despacho
decisório, e o contribuinte traz em seu recurso toda a sua documentação fiscal e
contábil, dentre eles o seu livro razão que indica o valor do pagamento indevido.
Em sede de recurso, alega a Recorrente que um mero erro de fato não pode ser meio de
impedir o aproveitamento do seu crédito, invocando o princípio da verdade material e
defendendo que a Receita tem meios hábeis para confirmar que os créditos não foram
utilizados em duplicidade. Creio que o contribuinte tem razão”. (Grifei)
Verifica-se no Acórdão recorrido, que a Turma deixa de considerar a retificação
promovida pela Contribuinte por considerar que houve alteração do crédito apresentado e,
consequentemente, não teria competência para analisar a documentação apresentada. Repara-se que,
tanto na decisão DRJ, como no Acórdão recorrido, não se reportam em comprovação do direito
pleiteado mediante analise de provas. Fundamentam basicamente que, via de regra não cabe por meio
do contencioso tributário federal a possibilidade de retificação dos dados informados em
PER/DCOMP, em virtude de se tratar de competência alheia aos órgãos julgadores.
De outro lado, no Acórdão paradigma no 1401-004.490, de 15/07/2020, no entanto,
ao contrário, afirma que constado o erro de preenchimento na Declaração de Compensação esta
merece ser retificada, inclusive com relação ao crédito. No entanto, há que ser ressaltado que, no
caso paradigma, o Contribuinte comprovou nos autos (cópia dos livros fiscais e contábeis) de forma
cabal que a origem do suposto crédito decorre de duas incorporações realizadas, daí sua legitimidade
para dele utilizá-lo, e tal fato foi reconhecido e superado pela decisão DRJ. Ressalta-se também
que, no paradigma as DCTF e DIPJ foram retificadas antes do Despacho Decisório. Confira-se:
“Cumpre ressaltar ainda que as DCTFs e DIPJs foram retificadas antes do despacho
decisório, e o contribuinte traz em seu recurso toda a sua documentação fiscal e
contábil, dentre eles o seu livro razão que indica o valor do pagamento indevido”.
No recorrido, a DCOMP foi retificada após a ciência do Despacho Decisório.
Confira-se trecho do recorrido (fl. 131):
“Repare, ainda, que antes do despacho decisório (lavrado em 09/01/2009 – e-fl. 11) a
Recorrente havia sido intimada por meio do Termo de Intimação (cientificado em
15/12/2006 (fl. 9/10) a verificar se havia alguma irregularidade no preenchimento da
PER/DCOMP em virtude de não ter sido localizado o DARF informado. Entretanto,
nenhuma providência foi tomada antes da emissão do Despacho Decisório”.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.929 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.900584/2009-57

Posto isto, entendo que, para comprovação da divergência, a Contribuinte deveria
ter trazido aos autos um Acórdão paradigma em que a retificação da Declaração tivesse ocorrido
antes da ciência do Despacho Decisório e com apresentação dos elementos de provas, como
demonstrativos, cópia de livros fiscais e contábeis, para que fossem analisados pelo Colegiado,
objetivando a comprovação do direito ao crédito alegado,
Dessa forma, não tendo sido esse o ocorrido, em razão da falta de similitude fática
entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 1401-004.490, entendo não ser possível
estabelecer a divergência jurisprudencial alegada e, com a devida vênia do Presidente da 1a
Câmara da Terceira Seção de julgamento, voto por não conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 188
DF CARF MF
Original